Tribunal: STF
Processo: ARE 1522115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO DE ACORDO COM O DECRETO N.º 2.089/63. LINHA FÉRREA DESATIVADA EM 2012. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N.º 7.929/2013. PRESTÍGIO AO LAUDO PERICIAL. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES IRREGULARES. ÔNUS DOS PARTICULARES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO PARTICULAR. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a demanda que objetiva a reintegração de posse e demolição de construções em faixas de domínio público e não edificável localizadas no Km 51+500 e Km 52+300 da linha férrea Tronco Norte Recife, na cidade de Carpina/PE, bem como condenou os demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8º c/c art. 98, § 3º do CPC.



    2. A presente demanda não discute a propriedade de área próxima a trecho de linha férrea, mas tão somente a questão da ocupação (posse) e da existência de construções irregulares localizadas em área de domínio público e não edificável.



    3. Indicativos de que o particular ocupava a área objeto da demanda no momento da fiscalização realizada pela concessionária em setembro de 2014, conforme se verifica em relatório de ocorrência e notificação juntados aos autos.



    4. Existência de elementos caracterizadores de esbulho cometido pelo particular em determinada área de domínio de público de trecho de linha férrea, o que a torna parte legítima para figurar na presente demanda.



    5. A mera alegação de ausência de intimação, desprovida de qualquer elemento de prova capaz de infirmar as conclusões dispostas no comando sentencial e que permitisse alcançar resultado distinto do que fora reconhecido pelo juízo a quo , torna descabida a alegação de nulidade da sentença atacada, nos termos dos arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC.



    6. Faixa de domínio definida em 6 metros contados a partir dos trilhos, conforme disposto no Decreto n.º 2.089/63, enquanto a área não edificável é identificada à 15 metros a partir da faixa de domínio da ferrovia, nos termos do art. 4º, III da Lei n.º 6.766/79.



    7. Inaplicabilidade do Decreto n.º 7.929/2013, que ampliou a faixa de domínio para a largura mínima de 15 metros para cada lado do eixo da via férrea, para a situação dos autos, visto que o próprio laudo pericial revela que a linha férrea em questão se encontra desativada desde 2012, anterior à própria edição do referido decreto, aliado ao fato de que não há comprovação de ter sido realizado pagamento de indenizações expropriatórias decorrentes da ampliação da faixa de domínio público na área objeto da demanda.



    8. A avaliação pericial realizada na demanda se trata de exame complexo, bem como as disposições consideradas em vistoria técnica apresentada pelo particular não são suficientes para infirmar as conclusões dispostas no laudo pericial acerca da correta localização das construções irregulares identificadas na demanda.



    9. Prestígio às conclusões dispostas no laudo pericial, uma vez que o perito judicial é órgão auxiliar e se encontra equidistante dos interesses das partes.



    10. Constatação de que as construções realizadas pelos particulares estão localizadas às distâncias de 3,70 metros do eixo dos trilhos no trecho Km 51+500 e de 5,67 metros do eixo da linha no trecho Km 51+300, cabendo aos particulares, às suas expensas, desfazer as construções e remover todas as coisas que ali realizaram, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular em seu "status quo ante" e restabelecida a limitação administrativa prevista na Lei n.º 6.766/79.



    11. A manutenção de construções irregulares na área delimitada na demanda caracteriza-se, por via transversa, o reconhecimento da usucapião de bem público, retirando da Poder Público o direito de propriedade e posse sobre seus próprios bens, violando o enunciado da Súmula n.º 340 do STF.



    12. Precedentes da Turma: Processo n.º 0804062-24.2014.4.05.8200, Desembargador Federal Edilson Nobre, 4ª Turma, j. 23/11/2017; e Processo n.º 0800960-71.2017.4.05.8302, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 20/11/2018.



    13. Ainda que existam outros particulares ocupando irregularmente área próxima ao objeto de discussão, a situação específica em relação à ocupação realizadas por cada um deles deve ser discutida em ação autônoma, não havendo necessidade de serem chamados para integrarem à presente demanda.



    14. O prazo para cumprimento das obrigações definidas no comando sentencial deve ser estabelecido na fase de cumprimento de sentença, em respeito à segurança jurídica.



    15. Majoração da condenação dos honorários advocatícios em 10% a ser acrescido sobre o montante definido na sentença combatida em desfavor do particular recorrente, nos termos do art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3º do CPC.



    16. Apelação do particular improvida. Apelação da concessionária parcialmente provida apenas para determinar que a desocupação e demolição das construções ocorram às expensas dos particulares.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, 183, § 3°, 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente